Tribunal: TJDFT
Processo: 0749537-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749537-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETH GOMES DA SILVA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELISABETH GOMES DA SILVA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, no cumprimento de sentença (Proc. no 0114501-90.2003.8.07.0001), movido por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, tendo convertido a constrição de valores em penhora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 249968823 – autos principais): Cuida-se de impugnação à penhora, por meio da qual a Curadoria alega que somente os valores excedentes a 40 salários-mínimos podem ser penhorados em conta corrente, como forma de proteção ao mínimo existencial do devedor, mediante interpretação extensiva da natureza das contas sob a proteção da impenhorabilidade (Id. 240385673). Em resposta, a parte credora sustenta não ter sido demonstrada a natureza salarial das verbas penhoradas e que, ainda que houvesse tal prova, não se trata de impenhorabilidade absoluta (Id. 249367442). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade não alcança a extensão pretendida na impugnação, qual seja, de afastar a tangibilidade de todos os valores depositados em contas bancárias de titularidade do executado. Isso porque a proteção legal visa manter a capacidade de subsistência do devedor e não isentar seu patrimônio de maneira absoluta da responsabilidade por suas dívidas. A jurisprudência desta Corte se consolidou pelo reconhecimento da impenhorabilidade quando os valores não ultrapassam 40 salários-mínimos e se destinam à subsistência do devedor. Nesse sentido, cito: Acórdão 2040386, 0725423-75.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025. No caso dos autos, não há qualquer elemento que permita inferir serem as quantias constritas voltadas à subsistência do devedor. Aplicar o entendimento sustentado pela Curadoria importaria em tolher de efetividade as execuções judiciais. 1 _Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Converto a constrição em penhora. 2 _ Preclusa esta decisão, libere-se à parte credora as quantias bloqueadas. 3 _ Como o bloqueio foi apenas parcial, intime-se o credor a indicar outros bens à penhora ou medida útil à satisfação de seu crédito. O pedido deverá vir acompanhado de planilha atualizada de débitos, da qual já deverá decotar os valores levantados, sob pena de arquivamento do feito, na forma do art. 921 do CPC. Nas razões recursais (ID 78200102), a agravante sustenta, em suma, que: i) a decisão arrostada se mostra equivocada ao rejeitar a impugnação à penhora apresentada; ii) o imediato desbloqueio dos valores constritos é necessário para garantir o mínimo existencial da devedora; iii) a quantia bloqueada detém natureza impenhorável, porquanto está aquém do limite de 40 salários mínimos estabelecido pelo art. 833, X, do CPC; iv) a impenhorabilidade, ora suscitada, independe da natureza da conta bancária em referência (conta-poupança ou conta-salário); v) não houve comprovação de má-fé da devedora, de modo que a constrição se mostra indevida; vi) a garantia do mínimo existencial não depende de demonstração da vulnerabilidade econômica da parte executada. Ao final, assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave, ante o risco de violação ao mínimo existencial da devedora. Assim, postula, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo determinada a imediata liberação de valores indevidamente constritos pelo juízo a quo. Sem preparo, tendo em vista a interposição de recurso pela Defensoria Pública no exercício de curadoria especial, conforme Tese firmada no Informativo 641 do EAREsp 978.895/SP do STJ1, bem como art. 4o, XVI da LC 80/19942. É o relatório. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC3 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC4). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela executada, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. De fato, consoante o art. 833 do CPC, estão protegidos de penhora: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (...). (g.n.). O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, bem como da poupança, atribuída pelo art. 833, IV e X, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal modo, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam à subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando a parte executada que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Assim também tem entendido esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. MONTANTE PERTENCENTE A TERCEIROS. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Embora se alegue que parte do montante constrito seja devido a proprietários dos imóveis administrados pela imobiliária do Agravante, não é possível afirmar, diante do acervo probatório coligido aos autos, que os valores bloqueados pertencem a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, como bem apreciado na decisão impugnada, verifica-se que a executada não fez a mínima comprovação, em sua impugnação à penhora, de que os valores estavam em depósito em caderneta de poupança e eram reserva de patrimônio destinada a lhe assegurar o mínimo existencial. No mais, não há como se prestigiar uma conduta processual que, mesmo possuindo valores para pagar a dívida, mantém-se inerte, utilizando-se da poupança de modo desvirtuado. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Respeitados os entendimentos diversos, não vinculantes, o caso também deve atentar para os artigos 789 e 797, do CPC5. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator